Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704220-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS 03235340157 AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por DM ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 113529580 dos autos de origem), que, nos autos de cumprimento de sentença no 0706166-03.2021.8.07.0001, manejada por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, ora agravada, considerou o agravante devidamente intimado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Tendo em vista a carta de intimação do devedor ter sido expedida para endereço válido nos autos (já diligenciado com sucesso - id 100729631), considero-o intimado pela diligência id 111152866, nos termos do art. 274 parágrafo único, do CPC/2015. Certifique a Secretaria o prazo para pagamento.” Em suas razões recursais (ID 32600927), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especificamente no que considerou válida a intimação da parte agravante para a fase de cumprimento de sentença. Alega, em suma, que a decisão merece ser reformada visto que houve início da fase de executiva sem o devido conhecimento do devedor, de modo que deve ser renovado o prazo para cumprimento voluntário da obrigação reconhecida em sentença, pois o ato de comunicação é nulo. Ressalta que “o parágrafo único do Art. 274, do Código de Processo Civil, trata de presunção de validade de intimação no caso de modificação temporária ou definitiva de endereço que não tiver sido devidamente comunicado ao juízo, o que não é o caso dos autos, posto que a parte devedora não mudou de endereço”. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstada a fluência dos efeitos da decisão recorrida até julgamento final pelo colegiado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja declarada nula a intimação anteriormente realizada, assim como devolvido o prazo de 15 (quinze) dias úteis oferecidos pela decisão de ID 109862069 (autos de origem) para pagamento do débito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, CPC) e preparo devidamente recolhido (ID 32600930), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Como é cediço, o art. 274 do CPC, em seu parágrafo único, permite que seja tida como válida a intimação da parte quando “dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Na hipótese dos autos, no curso do processo de cobrança (Proc. no 0706166-03.2021.8.07.0001), houve citação válida da parte agravante em quatro diferentes endereços, inclusive com recebimento pessoal de uma das sócias em duas oportunidades (ID’s 100729679, 100729631, 100729700, 100959826 todos dos autos de origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 107115794 dos autos de origem), houve tentativa de intimação da parte agravante nos mesmos endereços de citação da fase de conhecimento. Todavia, nessa oportunidade, restaram infrutíferas as tentativas de comunicação sobre o cumprimento de sentença via AR (ID’s 111152866, 111153099, 111712204 e 112654843). Realizada tentativa de intimação via oficial de justiça em um dos endereços listados anteriormente, oportunidade em que o mandato não foi cumprido diante da notícia de que a parte agravante se mudou (ID 112753214 dos autos de origem). Assim, em análise superficial, verifica-se que houve tentativa de intimação via oficial de justiça em endereço no qual foi possível localizar a parte agravante anteriormente, de modo que não se mostra patente a nulidade alegada nas razões de agravo. Nesse sentido, já decidiu esta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE SOBRA DE SALÁRIO E PENSÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. 1. Reputa-se válida a intimação pessoal da devedora para quitar voluntariamente o débito determinada no endereço já constante nos autos principais, à luz do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é absoluta, sendo, portanto, possível a sua flexibilização quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela parte exequente. Precedentes. 3. Considerando que a quantia remanescente decorre de sobra financeira, revela-se possível a constrição, uma vez que se presume tratar de valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso. Precedentes. 4. A penhora de salário/pensão incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381960, 07177982920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. De acordo com o que dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Verificando-se que foi realizada tentativa de intimação, por oficial de justiça, no endereço constante nos autos, inexiste nulidade a ser declarada. À luz da disciplina constante dos artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre o faturamento de empresa devedora, cujo percentual deverá ser fixado de modo a não inviabilizar o exercício da atividade empresarial. (Acórdão 1360369, 07163866320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. I - Reputa-se válida a diligência de intimação do devedor realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte. Art. 274, parágrafo único, do CPC. II - O Oficial de Justiça detém fé pública, a qual somente pode ser ilidida por robusta prova em contrário, o que não ocorreu nos autos III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353337, 07102869220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021.) Outrossim, possível verificar que a notificação ao juízo de alteração de endereço se deu em momento posterior à decisão que reconheceu como válida a intimação da parte agravante (ID 115307828 dos autos de origem). Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. À secretaria para que corrija o nome do agravante no sistema para DM ENGENHARIA LTDA, visto que o polo passivo da demanda de origem, assim como a parte legitimada para o presente agravo de instrumento, é a pessoa jurídica e não de DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator